Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONFIGURADO. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de ação monitória que objetiva a conversão de obrigação de decorrente de contrato bancário em título executivo.
2. Incabível a conversão da obrigação em título executivo, quando a dívida vem sendo adimplida e foi objeto de apreciação em ação anterior, transitada em julgado, em que houve renegociação da forma de pagamento, tendo em vista o superendividamento da parte.
3. Constituída a coisa julgada material não se pode rediscutir o que já foi apreciado, sob pena de desrespeito à segurança jurídica.
4. Caraterizado o dolo e presente hipótese prevista no art. 80 do CPC, aplicável à parte a condenação em litigância de má-fé.
5. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.